Tribunal: TJMT
Processo: 1000696-85.2018.8.11.0008
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000696-85.2018.8.11.0008
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LOURDES LAURINDO DA SILVA - CPF: 698.892.281-49 (RECORRIDO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), diretor da 8ª ciretran barra do bugres (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – LIBERAÇÃO DE MOTOCICLETA APREENDIDA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS ANTERIORES – EXIGÊNCIA ILEGÍTIMA QUANDO NÃO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO COMPROVADA – SÚMULAS 172 E 312 DO STJ – LEGALIDADE NA COBRANÇA DAS DESPESAS DA APREENSÃO NOS TERMOS DO ART. 271 CTB - SENTENÇA RATIFICADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Torna-se ilegal a exigência do pagamento das multas anteriores e que não guardem relação com a infração que ensejou a apreensão do veículo, bem como, que não foram duplamente notificadas, para liberação do veículo apreendido pelas infrações tipificadas nos artigos 162, inciso II, e 232, do CTB, na data de 28/04/2018.

No entanto, a liberação da motocicleta, somente se deve com o pagamento das despesas do guincho e da estadia no pátio por apreensão, nos termos do artigo 271 do CTB.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº
1000696-85.2018.8.11.0008
impetrado por
LOURDES LAURINDO DA SILVA
contra ato praticado pelo Chefe da 8ª CIRETRAN DE BARRA DO BUGRES/MT, visando a imediata liberação do veículo apreendido, independentemente do recolhimento das multas existentes.

A sentença revisada concedeu a segurança, para
DETERMINAR
a imediata restituição do veículo à impetrante, independentemente do pagamento de
MULTAS
.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes, conforme certidão acostada nos autos (ID 33905690).

A Procuradoria-Geral de Justiça através do Doutor Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pela ratificação da sentença em todos os seus termos (ID. 34894456).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se remessa necessária de sentença que considerou ilegítimo o ato de condicionar a liberação de veiculo apreendido, ao pagamento de 02 multas pretéritas.

Extrai-se dos autos que a impetrante é proprietária de uma motocicleta MARCA/ MODELO HONDA/BIZ 125 ES, Cor Vermelha, Ano Fabricação/Ano Modelo 2010/2010, Placa: NUC6347, Renavam 00255651511, Chassi 9C2JC4220AR388394, a referida motocicleta foi encaminhada à Ciretran, e o diretor se recusa a restituía-la sem o pagamento das 02 multas pendentes, conforme relação e extrato anexo.

Narrou, na inicial, que o veículo em questão foi apreendido pela polícia militar quando era conduzido por seu filho, que não possuía CNH e não portava a CRLV no momento da abordagem, conforme se infere do Auto de Apreensão nº 0000481334.

Inicialmente, cumpre destacar que não se discute no caso em tela, a validade ou não das multas aplicadas, que deverá ser aferida em autos próprios, mas, a exigência de pagamento destas para a liberação de veiculo apreendido pelo órgão coator, sem que houvesse ciência do infrator.

No caso, o ato alegado como arbitrário e ilegal narrado na exordial, consiste na exigência do pagamento de duas multas vencidas para liberação do veículo apreendido pelas infrações tipificadas nos artigos 162, inciso II, e 232, do CTB, na data de 28/04/2018.

Estudando a matéria com a devida percuciência, em especial o documento constante às fls. 33/34, verifico que o impetrante/interessado teve seu veículo apreendido e retido no pátio do Detran/MT, bem como, que a autoridade impetrada/interessada vincula a liberação do veículo ao pagamento de valores pendentes relativos à atuações de trânsito antigas.

Como é sabido, o artigo 262 do Código de Trânsito Brasileira, que previa a possibilidade de condicionar a liberação de veículo retido ao pagamento de multas pretéritas vencidas, foi revogado pela Lei nº 13.281/2016. Portanto, não há amparo legal no condicionamento da liberação de veículos retidos ao pagamento de multas pretéritas.

O e. TJ/MT, segue este posicionamento, que também é utilizado quando da vinculação da emissão de licenciamento ao pagamento de multas pretéritas que não tenham sido duplamente notificadas, vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal condicionar a renovação do licenciamento e/ou a transferência do veículo ao pagamento de multas pendentes quando a dupla notificação não for realizada ou for realizada fora do prazo legal. (N.U 0041090-57.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019)

Com essas considerações,
n
ão há dúvidas que as multas vincendas e vencidas não podem ser exigidas antecipadamente pelo impetrado como condição para a liberação do veículo da impetrante, revestindo-se o ato de restrição indevida da utilização e fruição do próprio bem pela impetrante.

Tal exigência é ilegal, consoante pacífica jurisprudência a respeito, visto que não se trate de ato auto-executável pela Administração, a qual dispõe de via própria para tanto.

Nesse sentido, vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Veículo apreendido em razão de irregularidades na documentação. Liberação mediante o pagamento prévio de multas, taxas e despesas com remoção e estadias. Inteligência do art. 262, § 2º, da Lei 9.503/97. Estadia limitada ao período de seis meses. Possibilidade. Resolução Contran 53/98. Veículo devidamente liberado. Sentença que concedeu em parte a segurança. Manutenção. Reexame necessário não provido. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10095831420188260405 SP 1009583-14.2018.8.26.0405, Relator: Paulo Galizia, Data de Julgamento: 15/04/2019, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/04/2019).

Há que se levar em conta, ainda, que as infrações de trânsito infringidas pelo filho da impetrante, as quais estão previstas nos artigos 162, inciso II, e 232, ambos do CTB, dispõe como penalidade a retenção do veículo até, respectivamente, a apresentação de condutor habilitado e a apresentação da CRLV, e não a apreensão do mesmo.

Por fim, importante ressaltar que a Lei n.º 13.281/16, que alterou a redação do artigo 271 do CTB, estabelecendo que a cobrança de diárias do pátio está limitada a seis meses.

Assim, sem maiores delongas, deve ser mantida a sentença em todos seus termos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a sentença, para conceder a segurança vindicada.

Contudo, consigno que, a liberação da motocicleta, somente se deve com o pagamento das despesas do guincho e da estadia no pátio por apreensão, que estas sim são devidas, nos termos do artigo 271 do CTB.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020